Tribunal: STJ
Processo: 0216572-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011347 - RJ (2025/0216572-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ DE FRANCA NETTO (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
ROMA ANGELICA DE FRANCA - RJ092701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
LEGALIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com
repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que “a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada”.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50637952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 23f29398-9da8-400b-8acb-3f54a0b2b05d

Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 23f29398-9da8-400b-8acb-3f54a0b2b05d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011347 - RJ (2025/0216572-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ DE FRANCA NETTO (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
ROMA ANGELICA DE FRANCA - RJ092701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
LEGALIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com
repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que “a soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de
condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total
da pena aplicada”.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
PEDRO LUIZ DE FRANCA NETTO
a decisão de fls. 101-103, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50327559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: cc58a787-cfad-477e-acbb-2e6bd5161aae

Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
, ao sustentar que "A execução provisória da pena não pode prevalecer diante
writ
de nulidade absoluta e insanável que compromete o contraditório e a ampla defesa"
(fl. 108).
Afirma que "o Paciente jamais foi formalmente citado para tomar ciência
da acusação inicial (denúncia) e de eventual aditamento" (fl. 108).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja concedida a ordem para garantir ao acusado o direito
de permanecer em liberdade até a eventual confirmação da condenação proferida
pelo Tribunal do Júri.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 131-135).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Infere-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 15 anos de
reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art.
121, § 2o, I e IV, do Código Penal, ocasião em que lhe foi negado o direito de
recorrer em liberdade, pelos seguintes motivos (fl. 17, grifei):
Tal como sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), quando do julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 1.235.340/SC (Tema de Repercussão Geral STF n°. 1.068),
a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, prevista na
Constituição Federal, autoriza a imediata execução de penalidade
imposta ao réu, independentemente do tempo total da pena
. Naquela oportunidade, consagrou o Pretório Excelso que
aplicada a prisão imediata de condenados por júri popular,
independentemente da pena aplicada, não viola o princípio
constitucional da presunção de inocência, porque a culpa do réu já
foi reconhecida pelos jurados. Face à repercussão geral
reconhecida naquele julgado, a tese fixada pelo Plenário deverá
.
ser seguida pelo Poder Judiciário em futuros julgamentos
Documento eletrônico VDA50327559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: cc58a787-cfad-477e-acbb-2e6bd5161aae

No caso dos autos, a necessidade da segregação cautelar não
decorre única e exclusivamente do entendimento jurisprudencial
emanado pelo Pretório Excelsior, mas especificamente de uma
análise em concreto quanto a situação processual extraída destes
autos. Nesse sentido, é de se observar que o réu PEDRO LUIZ
permaneceu foragido ao longo de praticamente toda a instrução do
feito em ambas as fases do rito de processos do Júri, denotando
invariavelmente um risco de aplicação à lei penal, mormente
agora que restou condenado.
Nessa toada, e em razão da decisão exarada pelo E. Conselho de
Sentença na presente data, EXPEÇA-SE MANDADO DE
PRISÃO em desfavor do acusado PEDRO LUIZ DE FRANÇA
NETO. Considerando o avançado da hora, na medida em que a
Sessão de Julgamento adentrou a madrugada, e dado o
encerramento das atividades cartorárias, determino que a
expedição do mandado de prisão seja providenciado pela serventia
do Plantão Judiciário noturno, como forma de dar efetividade à
decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão
.
Geral STF n°. 1.068
Cumprido o mandado de prisão, expeça-se carta de execução de
sentença provisória à VEP, na forma da Resolução 19 do
Conselho Nacional de Justiça.

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau (fls. 57-97).
Consignei, na decisão agravada, que a determinação do Juiz, de
execução imediata da pena, não é ilegal, pois está amparada pelo art. 492, I, "e", do
CPP.
Registrei que, em
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
12/9/2024
decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista na
Constituição Federal, autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo
.
corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
Os réus condenados por júri popular podem ser presos imediatamente
após o julgamento. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no Recurso
Extraordinário (RE) 1.235.340, concluído em
. A matéria tem
12/9/2024
repercussão geral (
), o que significa que a tese fixada deve ser aplicada
Tema 1.068
a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário.
Prevaleceu, na Corte Constitucional, o entendimento de que o art. 492 do
Código de Processo Penal, na parte que limita a execução imediata apenas das
Documento eletrônico VDA50327559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: cc58a787-cfad-477e-acbb-2e6bd5161aae

condenações a no mínimo 15 anos de reclusão, é inconstitucional, pois relativiza a
soberania do júri.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "A soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação
".
imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
Assim, concluo que não há nenhuma ilegalidade na hipótese dos autos.
Por fim, a tese de nulidade por ausência de citação válida não foi
e, por isso, fica impossibilitada a apreciação
analisada pelo Tribunal de origem

dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o
fazendo, incidir em indevida supressão de instância.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:43
Código de Controle do Documento: cc58a787-cfad-477e-acbb-2e6bd5161aae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.011.347 / RJ
Número Registro: 2025/0216572-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00279215520258190000
01038960320138190001
1038960320138190001
279215520258190000
901004382013
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROMA ANGELICA DE FRANCA
ADVOGADOS : PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
ROMA ANGELICA DE FRANCA - RJ092701
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: PEDRO LUIZ DE FRANCA NETTO (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL MACEDO PIRES
CORRÉU
: CAIO LUIZ BARROS DE LIMA
CORRÉU
: HENRIQUE DE BRITO VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO LUIZ DE FRANCA NETTO (PRESO)
ADVOGADOS : PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
ROMA ANGELICA DE FRANCA - RJ092701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50604738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: cf0baed1-34f8-45d9-a27f-f5add9027e09

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: cf0baed1-34f8-45d9-a27f-f5add9027e09